Tribunal: TJES
Processo: 5020528-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020528-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

AGRAVADO: JOAO PAULO NUNES MILANEZI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 1.085 DO STJ. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor ao percentual de 35%, até o julgamento final da demanda. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão da medida antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão dos contratos de empréstimo consignado da repactuação judicial, a incidência do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e requer a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre a renda do consumidor em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado podem ser submetidos ao procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça afasta a tutela deferida no regime jurídico do superendividamento; e (iv) verificar se há fundamento para a redução das astreintes fixadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 busca assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, o que autoriza, em situações excepcionais, a concessão de tutela de urgência para impedir o agravamento de sua situação financeira.

O procedimento conciliatório previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor não impede a concessão de tutela provisória quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, comprometimento relevante da renda do consumidor, justificando a limitação provisória dos descontos para resguardar o mínimo existencial até o julgamento da demanda.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor não exclui os contratos de empréstimo consignado do procedimento de repactuação, inexistindo previsão legal nesse sentido, não podendo decreto regulamentar restringir direito assegurado por lei federal.

O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça trata da licitude de descontos autorizados em conta corrente e não examina a disciplina específica instituída pela Lei do Superendividamento, razão pela qual não impede a adoção de medidas destinadas à preservação do mínimo existencial.

A tutela deferida possui natureza cautelar e não implica revisão definitiva dos contratos, destinando-se apenas a preservar a utilidade do processo principal.

Não há elementos suficientes para afastar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano reconhecidos pelo Juízo de origem, nem para demonstrar a impossibilidade material de cumprimento da decisão.

A alegada desproporcionalidade das astreintes não foi demonstrada nesta fase processual, podendo eventual excesso ser reavaliado pelo Juízo de origem durante a execução da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A preservação do mínimo existencial autoriza, em caráter provisório, a limitação dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado.

Os contratos de empréstimo consignado submetem-se ao procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, inexistindo exclusão legal específica.

O Tema 1.085 do STJ não afasta a aplicação do regime jurídico da Lei do Superendividamento nem impede a concessão de tutela voltada à preservação do mínimo existencial.

A redução das astreintes exige demonstração concreta de desproporcionalidade, passível de reavaliação na fase de cumprimento da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012555-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020528-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO ALFA S.A.

AGRAVADO:
JOÃO PAULO NUNES MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Alfa S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 5028584-14.2025.8.08.0035, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ao percentual de 35%, até o julgamento final da demanda.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da tutela provisória que limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor ao percentual de 35%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Após exame das razões recursais e da contraminuta, não verifico elementos capazes de alterar o entendimento adotado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Na decisão liminar restou consignado que a Lei nº 14.181/2021 tem por finalidade não apenas viabilizar a repactuação das dívidas do consumidor superendividado, mas também assegurar a preservação do mínimo existencial, finalidade que autoriza, em hipóteses excepcionais, a adoção de medidas urgentes destinadas a impedir o agravamento da situação econômica do devedor.

Embora o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor privilegie a conciliação, inexiste vedação legal absoluta à concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam, em cognição sumária, situação de comprometimento relevante da renda do agravado, circunstância que justifica, ao menos provisoriamente, a limitação dos descontos até que seja instaurado o procedimento conciliatório e apreciado o mérito da demanda.

A própria decisão agravada foi fundamentada na necessidade de preservação do mínimo existencial diante da alegação de déficit financeiro mensal apresentada pelo consumidor.

Também não merece acolhimento a alegação de que o Decreto nº 11.150/2022 excluiria os contratos de empréstimo consignado da repactuação judicial.

Conforme já destacado na decisão liminar, o art. 104-A do CDC contempla a repactuação das dívidas de consumo, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei, inexistindo exclusão legal dos contratos de empréstimo consignado do procedimento de superendividamento. O decreto regulamentar não possui força normativa para restringir direito previsto em lei federal.

Igualmente não prospera a invocação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese repetitiva firmada pelo STJ reconhece a licitude dos descontos autorizados em conta corrente, afastando a aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos comuns.

Todavia, o precedente não enfrentou situação submetida ao regime jurídico específico da Lei do Superendividamento, cuja finalidade é justamente compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do consumidor.

Este e. Tribunal (TJES), ao interpretar a possibilidade de tutelas provisórias em ações que buscam garantir o mínimo existencial, mesmo fora do rito específico do superendividamento, tem reconhecido a urgência e a necessidade de intervenção judicial para impedir o sufocamento financeiro do devedor.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE ESTABELECER CRITÉRIOS A SEREM PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...]. II .
A situação de superendividamento, a ser analisada caso a caso, pode atrair a indispensável intervenção liminar do Judiciário como forma de salvaguardar a subsistência do devedor, inclusive, até que seja realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor”
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50125556220238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

Nesse contexto, a tutela deferida não importa revisão definitiva dos contratos, mas simples medida cautelar destinada a preservar a utilidade do processo principal.

Também não verifico elementos suficientes, nesta fase processual, para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, tampouco para acolher a alegação de impossibilidade material de cumprimento da decisão.

Quanto ao pedido de redução das astreintes, igualmente deve ser mantido o entendimento anteriormente adotado, porquanto inexistem elementos suficientes nos autos para aferição da alegada desproporcionalidade da multa fixada, matéria que poderá ser reavaliada pelo Juízo de origem, caso demonstrado excesso durante a execução da medida.

Por fim, as razões expendidas na contraminuta reforçam a necessidade de manutenção da tutela concedida, não trazendo o agravante argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, inexistindo fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.